Tribunal: TJES
Processo: 5003244-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003244-13.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOLAR TURISMO & VIAGENS LTDA e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003244-13.2024.8.08.0000

RECORRENTE: DOLAR TURISMO & VIAGENS LTDA. E MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 1. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL E INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. 2. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TEMA 1.234 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR ATRIBUÍDO AO EXECUTADO. PLEITO DE DISTINGUISHING. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com amparo no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, pela incidência do Tema nº 1.234 do Superior Tribunal de Justiça. A parte recorrente objetiva o afastamento do precedente qualificado mediante a técnica da distinção (
distinguishing
), argumentando que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural prescinde de exploração econômica quando o imóvel é utilizado como moradia. Suscita, ainda, violação direta à Constituição Federal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se é admissível o conhecimento de tese sobre violação direta a dispositivo constitucional arguida apenas em sede de agravo interno; (II) Estabelecer se há distinção fática ou jurídica (
distinguishing
) capaz de afastar a incidência do Tema Repetitivo nº 1.234 do Superior Tribunal de Justiça quanto à comprovação dos requisitos para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de violação direta ao artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal configura indevida inovação recursal, fulminada pela preclusão consumativa, uma vez que a matéria em específico não foi objeto de irresignação no recurso especial. Ademais, a análise de suposta ofensa à Constituição refoge à competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça, que é restrita à uniformização da legislação infraconstitucional.

4. O afastamento da aplicação de precedente qualificado demanda a demonstração clara de distinção entre a situação fática ou jurídica do caso concreto e a
ratio decidendi
do paradigma invocado. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1.234, estabelece que é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família. A simples alegação de que o imóvel ostenta características rurais e serve de moradia não isenta o devedor do cumprimento do ônus probatório estabelecido pelo artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, não restando configurada a hipótese de
distinguishing
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A introdução de debate acerca de ofensa direta a dispositivo constitucional apenas em sede de agravo interno caracteriza inovação recursal indevida, obstando o seu conhecimento.

2. É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, sendo inviável a aplicação da técnica do
distinguishing
(Tema nº 1.234/STJ) com base na mera alegação de que o bem serve de moradia.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso XXVI, e art. 105, inciso III; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II, art. 833, inciso VIII, e art. 1.030, inciso I, alínea "a", e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.080.023/MG (Tema 1.234), Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no REsp n. 1.408.152/MG.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003244-13.2024.8.08.0000

RECORRENTE: DOLAR TURISMO & VIAGENS LTDA. E MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Dolar Turismo e Viagens Ltda. e Maira Rodrigues Dias Andreão, em face da decisão da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 17206198) que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do Tema Repetitivo nº 1.234 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (id. 17439710), as agravantes sustentam, em síntese, a inaplicabilidade automática do Tema nº 1.234 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela realização de
distinguishing
sob o argumento de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural independe de exploração econômica quando o imóvel é utilizado para moradia. Suscitam, outrossim, a existência de dissídio jurisprudencial relevante (AgInt no REsp 1.408.152/MG). Ademais, alegam violação direta ao artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, argumentando que a decisão esvazia a proteção conferida ao mínimo existencial e à pequena propriedade rural.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira requerida (id. 18088317), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, no que concerne à suscitada mácula ao artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, impende registrar que a matéria sequer foi objeto de apreciação originária na decisão impugnada (id. 17206198). Portanto, a introdução deste debate no bojo do presente Agravo Interno configura indevida inovação recursal, o que obsta o seu conhecimento por este Colegiado, em virtude da preclusão consumativa.

A despeito disso, a insurgência não se presta ao trânsito do recurso especial. A competência do Superior Tribunal de Justiça, traçada no artigo 105, inciso III, da Carta Magna, restringe-se à uniformização da legislação infraconstitucional. A análise de suposta ofensa direta à Constituição da República constitui matéria de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido: STJ - AgInt no REsp: 1957964 CE 2021/0280110-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022.

Fixadas tais premissas e delimitada a extensão do conhecimento recursal, passo ao enfrentamento da controvérsia meritória remanescente.

Consoante disposição do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em sistemática de precedentes qualificados tem por finalidade precípua demonstrar a distinção fática ou jurídica (
distinguishing
) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

A controvérsia reside em aferir a conformidade da decisão agravada com o Tema Repetitivo nº 1.234 do STJ, diante da pretensão dos recorrentes de ver reconhecida a impenhorabilidade de pequena propriedade rural constrita em execução de título extrajudicial.

No caso em exame, negou-se seguimento ao apelo nobre por se constatar que o entendimento da Segunda Câmara Cível desta Corte — quanto à distribuição do ônus probatório (arts. 373, I e II, e 833, VIII, do CPC) — alinha-se perfeitamente à tese firmada pela Corte Superior.

Segue o precedente vinculante aplicado: "
É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
."

As agravantes buscam afastar a incidência do referido precedente, alegando haver dissídio jurisprudencial relevante (AgInt no REsp 1.408.152/MG) e particularidades fáticas que justificariam a inversão do ônus probatório. Asseveram que “
o imóvel possui características compatíveis com pequena propriedade rural e serve de moradia
”, se enquadrando na hipótese de impenhorabilidade advinda do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Contudo, além do dispositivo legal ser expresso ao exigir como requisitos indispensáveis à declaração de impenhorabilidade do imóvel a sua classificação como pequena propriedade rural e que seja “trabalhada pela família”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento de que compete ao executado apresentar provas de preenchimento deste segundo requisito legal.

No julgamento do REsp nº 2080023/MG, que ensejou a formação do precedente (Tema nº 1.234), os Ministros assentaram que constitui ônus do devedor/executado a comprovação de sua exploração pela família, como pré-requisito à declaração de impenhorabilidade do imóvel e sua exclusão da execução.

Sobre o tema, assim enfatizaram os Ministros:

“(...) 7. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.

8. O art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.

9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família. (...)”

Nesses termos, inexistindo precedente relevante capaz de afastar o entendimento firmado pela Corte Superior no Tema nº 1.234, revela-se escorreita a aplicação do precedente vinculante, impondo a consequente rejeição dos pedidos vertidos pelas recorrentes.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, neste tópico, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no Tema nº 1.234 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Acompanho o relator.
Acompanho o Eminente Relator em conhecer parcialmente o recurso.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.